Tribunal: TJPA
Processo: 0828348-08.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2021-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828348-08.2017.8.14.0301

APELANTE: AMANHA INCORPORADORA LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, ELO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

APELADO: VALMIR RODRIGUES DE PAIVA, MARIA DE NAZARE MAFRA DE PAIVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0828348-08.2017.814.0301

EMBARGANTE:
ELO INCORPORADORA LTDA

EMBARGADOS:
VALMIR RODRIGUES DE PAIVA E MARIA DE NAZARÉ MAFRA DE PAIVA

EMBARGADO
: ACÓRDÃO ID 5215627

RELATORA:
DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO –
ARGUIÇÃO OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – MATÉRIAS QUE FORAM DEVIDAMENTE ANALISADAS NO JULGAMENTO DO RECURSO – INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO -
MATÉRIA
AUTOMATICAMENTE PREQUESTIONADA.

1.

Acórdão recorrido que conheceu e Negou Provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo ora embargante, mantendo integralmente a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial.

2.

Omissão e contradição inexistentes no caso em comento. Questões relativas à cumulação de multa compensatória com danos morais devidamente enfrentadas. Juros de mora devidamente fixados na sentença de origem. Matérias não devolvidas em sede de recurso de apelação.

3.

Tentativa de rediscussão da matéria. Ausência dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC.

4.

Embargos Conhecidos e Improvidos. Matéria automaticamente prequestionada, nos termos do art. 1.025 do CPC. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

APELAÇÃO
tendo como
embargante
ELO INCORPORADORA LTDA
e Embargados
VALMIR RODRIGUES DE PAIVA E MARIA DE NAZARÉ MAFRA DE PAIVA
e
ACÓRDÃO ID 5215627
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2º Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em plenário virtual,
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Maria de Nazaré Saavedra Guimarães

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0828348-08.2017.814.0301

EMBARGANTE:
ELO INCORPORADORA LTDA

EMBARGADOS:
VALMIR RODRIGUES DE PAIVA E MARIA DE NAZARÉ MAFRA DE PAIVA

EMBARGADO
: ACÓRDÃO ID 5215627

RELATORA:
DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

ELO INCORPORADORA LTDA
interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS
(ID 5427922), em face de
VALMIR RODRIGUES DE PAIVA E MARIA DE NAZARÉ MAFRA DE PAIVA
e do
V. Acórdão ID Nº.
5215627
,

cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS – RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS POR TODOS OS RÉUS.

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELAS RÉS AMANHA INCORPORADORA LTDA E PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES. PRELIMINAR: SUSPENSÃO/EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – REJEITADA. MÉRITO: CUMULAÇÃO DA MULTA PENAL MORATÓRIA COM LUCROS CESSANTES – INCORRÊNCIA NO CASO EM COMENTO – APLICAÇÃO TÃO SOMENTE DA CLÁUSULA PENAL – INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL EM FAVOR DOS CONSUMIDORES – CABIMENTO - DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELOS RECORRIDOS – POSSIBILIDADE – ATRASO INJUSTIFICADO DA OBRA POR CULPA EXCLUSIVA DAS EMPRESAS APELANTES - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – CIRCUNSTÂNCIAS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO – PEDIDO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO– IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS LEGAIS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DA EMPRESA REQUERIDA ELO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA. PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA, REJEITADA – MÉRITO – QUESTÕES RELATIVAS A IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL COM LUCROS CESSANTES E DESCABIMENTO DA DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS

VALORES PAGOS PELOS RECORRIDOS JÁ ANALISADAS E REFUTADAS A QUANDO DA ANÁLISE DO RECURSO DE APELAÇÃO DAS PRIMEIRAS REQUERIDAS – CUMULAÇÃO DA MULTA COMPENSATÓRIA COM DANOS MORAIS – POSSIBILIDADE – NATUREZAS DISTINTAS – RECURS
O CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sustenta o embargante que o Acórdão recorrido teria sido omisso e contraditório, sob o argumento de descabe a cumulação de multa compensatória e danos morais, face a ocorrência de bis in idem, bem assim que o julgado deixou de mencionar o termo inicial para incidência de juros sobre o montante a ser devolvido à título de rescisão contratual.

Em contrarrazões (ID 5556042), os embargados requereram a manutenção do Acórdão e consequente rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos embargos,
passando a proferir voto
.

Analisando os autos e à luz das razões expendidas nos presentes aclaratórios, verifico que o Acórdão embargado conheceu e Negou Provimento aos recursos de apelação interpostos, tanto pela empresa ora embargante, como pelos embargados, mantendo integralmente a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais.

Insurge-se o embargante contra o julgado desta Turma, argumentando que o mesmo teria sido contraditório em relação a impossibilidade de cumulação de multa compensatória e danos morais, face a ocorrência de bis in idem, bem assim que o julgado deixou de mencionar o termo inicial para incidência de juros sobre o montante a ser devolvido à título de rescisão contratual.

Da apreciação acurada do Acórdão recorrido, observa-se que
toda a matéria trazida em sede de recurso de apelação fora analisada de forma detida.

Pelo que se observa do julgado recorrido, todas as questões levantadas pelos apelantes, especialmente aquelas relativas à cumulação da multa compensatória com danos morais, foram devidamente apreciadas e refutadas, considerando a natureza distinta das condenações, senão vejamos:

(...)
Por fim, ressalta a ora recorrente o descabimento da cumulação da multa compensatória com danos morais. Na espécie dos autos, conforme já apontado, a cláusula penal do contrato de promessa de compra e venda de imóvel está muito mais relacionado com o atraso da entrega do imóvel, ou seja, com o retardamento da prestação para além do prazo de conclusão fixado no próprio contrato. Já os danos morais, como se sabe, é assente na jurisprudência o entendimento de que o injustificado e exagerado atraso na entrega do imóvel, como no caso dos autos, enseja abalos na esfera psíquica do comprador. Nesse contexto, verificando que se trata de natureza moratória da cláusula penal contratual, resta perfeitamente adequada a cumulação desta com pedido de indenização por danos morais, na medida em estes tem natureza diversa daquele.

No que tange os juros de mora, observa-se que a sentença já os fixou, bem assim esse capítulo da sentença não fora sequer recorrido, razão por que a matéria não foi tratada a quando do julgamento dos recursos de apelação.

Assim, não se observa qualquer omissão ou sequer contradição capaz de ensejar a reforma do Acórdão vergastado, sendo notória a pretensão do embargante em rediscutir as matérias analisadas em sede de recurso de apelação.

Ratificando o entendimento esposado, vejamos o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente, algo inexistente no caso concreto. 2. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 3. No caso, o recurso especial não foi conhecido, sob o fundamento de que reavaliar a identidade dos elementos constantes da ação coletiva que originou o aresto recorrido com aqueles contidos em outra demanda coletiva ajuizada anteriormente, com a finalidade se verificar a ocorrência ou não da coisa julgada, atrai o óbice constante da Súmula 7/STJ. 4. Não se admitem os aclaratórios com o exclusivo propósito de rediscutir o mérito das questões já decididas anteriormente. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1183633 MS 2010/0039702-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 03/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2018)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. 1. Revelam-se improcedentes os Embargos Declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC).
2. Inaplicável, o disposto no 1.037, II, do CPC/2015. Desse modo, conforme jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça na vigência do CPC/1973, a existência de repercussão geral reconhecida pelo STF não obsta o julgamento de Recursos Especiais, ainda que sob a chancela dos recursos repetitivos, no âmbito do STJ. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 779685 MG 2005/0148791-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019)

Desse modo, e com base em toda a fundamentação acima expendida, o Acórdão recorrido merece ser mantido em sua integralidade, dada a ausência de qualquer omissão capaz de macular os fundamentos elencados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO,
considerando-se tão somente a matéria como prequestionada, nos termos do que dispõe o art. 1.025 do CPC.

É como voto
.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora.

Belém, 17/08/2021